Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0707944-40.2023.8.07.0000 Agravante (s) Helen Cristina de Souza Costa Agravado (s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helen Cristina de Souza Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 151674917 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida pela autora, ora agravante, em desfavor da empresa requerida Amil Assistência Médica Internacional S.A., ora agravada, processo n. 0710199-65.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência e recusou o custeio de procedimentos reparadores necessários em decorrência de cirurgia bariátrica, à qual fora submetida, ao fundamento de não estar demonstrada a urgência ou emergência na realização do tratamento e com base na necessidade de dilação probatória. Confira-se o inteiro teor, verbis: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Hellen CRISTINA DE SOUZA COSTA em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para determinar “que a empresa requerida autorize a realização de tratamento cirúrgico reparador de mastopexia com próteses (x2), gluteoplastia (c/ lipoenxertia glútea) (x2), lipoaspiração (x5) e correção de lipodistrofia crural (x2), conforme prescrito, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo;”. Narra, em suma, ter se submetido a um procedimento de redução de estômago e necessitar realizar cirurgia plástica reparadora. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas registro que nem todas as cirurgias são reparadoras, razão pela qual a dilação probatória em muitas vezes é necessária. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. O procedimento cirúrgico bariátrico foi realizado em junho de 2019, ou seja, a parte autora optou (elegeu) fazer a cirurgia reparadora agora no ano de 2021 e agora pretende fazer o procedimento de cirúrgico solicitado. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nesta sede (Id 44355638), a agravante sustenta ter sido submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, no total de 36 (trinta e seis) quilos, o que ocasionou acúmulo de pele, em especial, em mamas e membros inferiores. Ressalta que, apesar do resultado esperado, a rápida perda de peso tem lhe causado inúmeros problemas de saúde, diversos dos decorrentes da obesidade e afetos as patologias pelo excesso de pele denominadas “moléstias de consequência”, com um quadro severo de deformação de membros que implicam baixa autoestima, desiquilíbrio psíquico e restrições de toda ordem em seu convívio sociofamiliar. Realça que a cirurgia reparadora irá ajudar na sua qualidade de vida e saúde, notadamente na “melhora funcional” do seu corpo, como também facilitar os fatos diários de sua higiene pessoal, devido à remoção dos “excessos cutâneos”. Ressalta, que a operadora do plano agravada se nega a dar integral cobertura de assistência médica e hospitalar ao procedimento de que necessita, sob alegação de que eles não estão cobertos contratualmente, visto que não incluídos no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Com isso, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização de cirurgia reparadora de mastopexia com próteses (x2), gluteoplastia (c/ lipoenxertia glútea) (x2), lipoaspiração (x5) e correção de lipodistrofia crural (x2), sob pena de multa diária. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 151674917do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A prova documental reunida ao processo de referência, de fato, não encerra elementos indicadores da afirmada necessidade urgente de realização da cirurgia reparadora como continuidade do tratamento contra a obesidade, conforme afirmado pela autora/agravada na inicial da ação de conhecimento. A relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” O documento de Id 151615598 do processo de referência demonstra ser a autora/agravada beneficiária de plano de saúde Blue 300 DF QC PJPME, na segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, incluída desde 24/8/2016. A relação contratual entre as partes está, assim, devidamente demonstrada no caso concreto. Na hipótese, a agravante trouxe como suporte fático de sua pretensão o relatório médico catalogado no Id 151615609 do processo de referência, verbis: RELATÓRIO MÉDICO Declaro para os devidos fins que a paciente supracitada foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) mastopexia com próteses, (2) lipoaspiração, (3) lipoenxertia, e (4) cruroplastia, todos de caráter reparador por ser pós- bariátrica. FICHA CLÍNICA – HISTÓRICO – 17/11/2022 Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 36 meses, com perda ponderal de 36 kg, e já com estabilização do peso. Já realizou cirurgia plástica reparadora de abdominoplastia, sem intercorrências. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele das mamas (ptose mamária), dos membros inferiores, além de lipodistro as, típico para pacientes pós-bariátricos. Ao exame: BEG, corada, hidratada; Mamas: flacidez excessiva de pele, ptose mamária grau I/II, ausência de projeções de todos os polos mamários, palpação com consistência lipoglandular, pele com boa consistência, e CAPs morfologicamente normais Membros inferiores: presença de lipodistrofias associado a excessos do envelope cutâneo. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Diante do exposto, as cirurgias reparadoras se fazem necessárias v o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos. (CID: Z42.1 Z42.2 Z42.4 Z42.9) TUSS: 1 - - 30602262 Mastopexia com prótese x2 2 - 30101310 Gluteoplastia (c/ lipoenxertia glútea) x2 3 - 30101310 Lipoaspiração x5 4 - 30101190 Correção de lipodistrofia crural x2 [...] - grifo nosso. Verifica-se do aludido documento que não há menção acerca de urgência ou emergência na concretização dos procedimentos, nem de eventual risco iminente à vida ou integridade física da recorrente. Ao contrário, consta do laudo que a agravante se apresentava “corada e hidratada”, quando da realização de exames pré-cirúrgicos. Robustece tal assertiva, o fato de a agravante, em razões do agravo de instrumento, sinalizar inexistir circunstância de urgência, vejamos: Ora, ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência é inconteste o constrangimento a que resta impelida à agravante enquanto persistir o quadro de deformidade descrito, impedindo-a mesmo que da prática irrestrita dos atos mais singelos do seu cotidiano. (Id 44355638) Sendo assim, a agravante, embora insista em afirmar o caráter urgente da medida para continuidade do tratamento de obesidade mórbida, requisito considerado não demonstrado na r. decisão recorrida, não conseguiu ao menos evidenciar, ainda que minimamente, nos elementos de convicção produzidos até agora, justificativa alguma para obter, em tutela de urgência, provimento favorável à realização dos procedimentos cirúrgicos que diz serem corretivos no tratamento contra a obesidade. Não está obrigado o magistrado a autorizar procedimentos cirúrgicos ao alvitre da paciente, mesmo porque, apesar de bradar por urgência, nada trouxe a evidenciar situação de ameaça imediata a sua vida, integridade física ou saúde. Nada há que indique deva ser solucionada a questão antes da regular instrução processual e do julgamento da lide. São relevantes as informações exigidas pelo juízo singular para compreensão das circunstâncias fáticas alegadas pela agravante como urgentes, mas por ela ainda não comprovadas, conquanto pretenda obter tutela liminar antecipada de mérito em que haverá integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela cirurgia bariátrica a que a recorrente afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe, na forma do art. 373, I, do CPC. Sem a comprovação de se tratar efetivamente de procedimento cirúrgico reparador, e não estético, a ser realizado com urgência, a agravante não obterá tutela de urgência em âmbito recursal. De resto, mesmo levando em consideração a possibilidade de reparação do valor gasto com a cirurgia reparadora pós-bariátrica pela agravante, a fim de evitar futuros prejuízos a operadora agravada, inviável tal análise neste juízo de cognição sumária, dado o caráter irreversível da providência. Além do mais, indispensável para melhor compreensão da açodada concessão da medida a regular dilação probatória pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a vedação do art. 300, § 3o, do CPC. Deste modo, em âmbito de cognição sumária e sem alegação de se tratar de restrição inválida ou abusiva, não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão recursal deduzida, pois impor à operadora agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido. Ademais, o incremento de gasto não previsto para aquela modalidade de plano de saúde ocasionará desequilíbrio econômico-financeiro, porque a mensalidade paga pela agravante não contempla a cobertura diversa por ela pretendida. Por esse motivo, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados pelo médico cirurgião plástico para a reparação dos problemas relatados pela agravante em consequência de alegado emagrecimento acentuado posterior à cirurgia bariátrica, cerca de 36 quilos, a que teria se submetido em tratamento de obesidade mórbida, não se verifica verossimilhança nas afirmações, de modo que os fatos ainda deverão ser comprovados durante a instrução processual. Deveras, não explicitado o direito à obtenção de cobertura superior à contratada pela agravante, a antecipação de tutela desejada não se revela possível, porque a operadora agravada não está contratualmente obrigada a oferecer pelo preço ajustado cobertura superior não contratada pela agravante, de modo que a irreversibilidade da medida, se deferida, indica a necessidade de prudência na consideração do pleito para evitar prejuízo para a requerida, que ainda não se manifestou sobre o pleito liminar. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre questão semelhante à apreciada nesta decisão: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESSARCIMENTO. NÃO DEVIDO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que dela decorram. Nesse contexto, a cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética. 2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. A ausência de documentos que comprovem a real necessidade da realização da cirurgia reparadora, impossibilita o acolhimento do pleito indenizatório, não havendo que se falar em ressarcimento das despesas nem em recursa indevida por parte da seguradora. 4. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais. 5. Apelo não provido.(Acórdão 1256193, 07332391820198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020) Decerto, à luz do princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC, orientado à obtenção dos elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, prudente se mostra manter a decisão agravada, porque dosdocumentos técnicos unilateralmente produzidos no interesse da agravante e por ela colacionados para motivar o pedido de concessão de tutela emergencial, não há afirmação sobre urgência para o recurso terapêutico vindicado. Em caso similar, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSUMIDORA. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PELE ABDOMINAL, PLÁSTICA MAMÁRIA (RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE MAMÁRIA), CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA GLÚTEA E TROCANTÉRICA, ENXERTO COMPOSTO PARA REORGANIZAÇÃO DO CONTORNO E CORREÇÃO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIAGNÓSTICO DE LIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão 1337967, 07515919020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021) Seguramente, a situação de perigo não pode estar lastreada em genéricas assertivas, tais como as lançadas pela agravante, quanto a possíveis prejuízos advindos da não realização do tratamento cirúrgico recomendado. Sobreleva anotar, no mais, a ausência de risco a sua vida ou integridade física pelo só fato da espera pelas cirurgias estéticas, que diz serem essencialmente reparadoras como continuação do tratamento contra a obesidade, no qual se submeteu anteriormente a procedimento bariátrico. Deve ser privilegiada a decisão recorrida que não reconheceu o preenchimento do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência. De melhor prudência e cautela, aguardar a instrução processual e o julgamento da lide pelo juízo de primeira instância para reconhecimento do direito à cirurgia pretendida pela recorrente. Sobre isso, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, sem o reconhecimento, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais, pois que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano nem ao risco ao resultado útil do processo, tenho por inviável, concedê-la. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília, 12 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora